Tribunal: TJSP
Processo: 1002115-32.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082870

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1002115-32.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante DIAGNÓSTICOS DA AMÉRCIA S/A, é
embargado PAULA YAMMINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), JOSÉ AUGUSTO GENOFRE
MARTINS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Embargos de Declaração Cível no 1002115-32.2018.8.26.0006/50000
Voto no 30.319
Embargos de Declaração Cível no 1002115-32.2018.8.26.0006/50000
Comarca : São Paulo FR da Penha de França 1a Vara Cível
Embargante: DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA S.A. (“DASA”) [empresa-autora]
Embargada : PAULA YAMMINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (ré)

Voto no 30.319
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
REDISCUSSÃO
DO
JULGAMENTO
PRETENDIDA. RECURSO REJEITADO. Não se
verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022
do Código de Processo Civil (CPC), os
embargos de declaração opostos devem ser
rejeitados, sobretudo se contêm argumentos
com o escopo de rejulgamento da justiça da
causa.
DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA S.A.
(“DASA”) ajuizou ação revisional de aluguel cumulada com pedido de
aluguel provisório em face de PAULA YAMMINE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Por
r.
sentença
de
fls.
310/314,
aclarada por decisão de fls. 329/330, adotado o relatório, o douto Juiz,
julgou improcedente a demanda.
Inconformada, a autora interpôs recurso
de apelação (fls. 332/345). Pelo acórdão, a Turma Julgadora, por votação
unânime, negou provimento ao recurso interposto (fls. 378/387).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Embargos de Declaração Cível no 1002115-32.2018.8.26.0006/50000
Voto no 30.319
Agora, os presentes embargos de
declaração foram opostos pela apelante para suprir omissão com relação
as cláusulas que dispõem sobre o reconhecimento da natureza de built to
suit prevista em contrato. Alegou haver contrato aditivo (fl. 17) cláusula
que, em princípio, previa a realização de reformas e a valorização do
preço da locação. A reforma era desejada da locadora. Não houve o
enfrentamento da tese sobre interpretação de negócios jurídicos que
versem sobre renúncia de benefícios e direitos nos termos do art. 114 do
Código Civil (CC) [fls. 1/3].
É o relatório.
A interpretação restritiva desejada pela
embargante, no caso da renúncia mencionada (fl. 22), busca aperfeiçoar o
contrato celebrado consigo à limitação do valor do aluguel para eventual
correção judicial dos locativos, ponderando, ainda, não haver, no
instrumento, o que se convencionou a chamar de locação built to suit.
Sucede que a livre estipulação adotada
pelas partes de ampla reforma do imóvel visava garantir, sim, uma
rentabilidade para tudo o que foi investido unilateralmente pela
embargada.
O retorno desse capital, como constou
no acórdão hostilizado, previa que “...Contudo, a impossibilidade de
revisão do valor do aluguel, para a autora, resulta, no caso, da própria
natureza das obrigações contraídas por ambas as partes e pela finalidade
do aluguel ajustado, destinado, como visto, não apenas a remunerar o uso
do imóvel como também a compensar as despesas realizadas pela ré com
a reforma substancial do prédio locado.” (fl. 385).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Embargos de Declaração Cível no 1002115-32.2018.8.26.0006/50000
Voto no 30.319
Prosseguindo, a renúncia ao direito de
requerer qualquer revisão do valor locativo com base nos valores
investidos não pode ser aplicada sistematicamente como pretende a
embargante.
Por isso, constou na r.sentença que,
“no contrato firmado, as partes acordaram a fixação de valor unitário para
o aluguel, sem destaque das verbas relacionadas à recuperação do
investimento feito pela ré e à remuneração pela utilização do imóvel, não
havendo como apurar, agora, a parcela de cada, para, em relação à última
(aluguel em sentido estrito), se proceder à revisão. Ademais, a autora não
pretende, por intermédio da presente demanda, revisar tão somente a
parcela do valor pago correspondente à remuneração pelo uso do imóvel,
mas revisar a totalidade do valor estipulado, incluindo a parcela da
recuperação do investimento feito pela ré, o que, vale repetir, se mostra
inviável.” (fl. 314).
Posto isso, por meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator